Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003388-76.2021
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADA: ROBERTA KARISE SILVA FARIA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no 1000972-26.2021.8.11.0004, determinou a suspensão da cobrança do empréstimo, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, para determinar que o requerido, Banco BMG, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o salário percebido pela autora, relativos à cobrança dos saques/empréstimos realizados por meio do cartão de crédito no 5135.XXXX.XXXX.2395– celebrado em 08/08/2011, em data de 02/10/2013, no valor de R$ R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais); em 19/11/2014, no valor de R$ 1.632,00 (mil seiscentos e trinta e dois reais); em 03/03/2015, no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais); em 18/08/2017, no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), devendo, ainda, se abster, igualmente, de inserir o nome da autora no rol dos serviços de proteção ao crédito em relação a tal dívida, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões, o banco recorrente defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Argui que o contrato debatido foi realizado, em clara manifestação de vontade da agravada. Sustenta que o valor da multa em caso de descumprimento da ordem judicial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores, indeferindo a suspensão das cobranças realizadas.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional recursal.
Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados. Como bem consignado, a probabilidade do direito está caracterizada pela aparente dissonância entre a forma que a autora pretendia contratar os empréstimos e a que que foi, de fato, pactuada.
Como bem exposto pelo juízo a quo:
“A Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG (ID 48537549 - origem), que se refere aos saques das quantias de R$ 261,95 e R$ 260,00, em única parcela, dificulta a compreensão da natureza do negócio, pois trata de modalidade diversa dos contratos de cartão de crédito habituais, levando facilmente o consumidor a entendimento equivocado sobre a operação contratada.
Também se observa pelo documento que a contratação aparentemente traria excessiva desvantagem à autora, já que, pelo que consta ali, foi estabelecido juros remuneratórios de 5,43% a.m e 90,19% a.a, ou seja, muito acima daqueles referentes à empréstimos consignados comuns, e caso a instituição financeira tivesse realmente informado a autora sobre tais encargos de forma adequada e clara, por certo o contrato não teria sido aceito.
Além disso, referido contrato encontram-se sem qualquer assinatura, de modo a reforçar a verossimilhança das alegações da autora, quando afirma que houve "saques" (TEDs) sem sua autorização.
Mais ainda, os termos de autorização de saque, nos valores de R$ 202,00 e R$ 1.632,00, que acompanham a inicial (ID 48536601 e 48536595) revelam-se precários, sem informações substanciais ao consumidor, havendo ali apenas o valor do "saque", sem constar, entretanto, o número de parcelas, data de início e fim dos descontos em folha de pagamento, evidenciando-se, assim, a princípio, ausência de transparência na contratação, com consequente, quebra do dever de informação, por parte do requerido.”
O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência da autora/recorrida e de sua a família.
A propósito:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator